Tribunal: STF
Processo: RE 1462815
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SEGURADA FILIADA AO RGPS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC 103/2019. PERÍODO DE CARÊNCIA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que manteve sentença que havia negado o direito da ora recorrente ao recebimento de benefício previdenciário pelo não cumprimento do período de carência de 180 (cento e oitenta) contribuições (doc. 18). 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. Sustenta-se, em síntese, violação à Emenda Constitucional nº 103/2019, que, segundo se alega, teria extinguido o requisito da carência.



    É o relatório. DECIDO. 



    O presente recurso é manifestamente incabível. 



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado que a ora recorrente não tinha, na data da sentença, cumprido os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, porquanto não observado o período de carência. 



    Neste cenário, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, conforme consta da Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...) 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/3/20).



    Saliente-se, ademais, que a criação de regra de transição para aposentadoria pelo constituinte derivado não afasta a incidência da legislação de regência em aspectos em que inexistam incompatibilidades. Destarte, a controvérsia articulada pela recorrenteostenta natureza infraconstitucional, a revelar o não cabimento do presente recurso. Nesse sentido já decidiu o Plenário desta Corte em feito idêntico:



    “Direito Previdenciário. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com agravo. Aposentadoria por Idade. Período de Carência. Preenchimento. Matéria Infraconstitucional. Necessidade De Reexame Fático-Probatório. Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento a recurso inominado para cancelar o benefício de aposentadoria por idade por ausência de período de carência suficiente. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.428.169 ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe 04/12/2023).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente